Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-46.2025.8.11.0021
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000027-46.2025.8.11.0021
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: NAIDE DAS DORES DA SILVA LARA
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE COCALINHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por beneficiária de pensão por morte de servidor público municipal contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento em incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, por suposta competência da Justiça Federal. A autora sustenta que o benefício decorre de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) municipal, sem ente federal no polo passivo, com valor da causa dentro do limite legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual julgar demandas relativas a benefícios previdenciários de RPPS municipal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a tramitação da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Federal é afastada quando não há ente federal no polo passivo, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, sendo inaplicáveis os precedentes referentes ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
4. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal reconhece a competência da Justiça Estadual para julgar ações relativas a benefícios previdenciários oriundos de RPPS municipal, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que atendido o valor máximo de alçada.
5. O benefício discutido é administrado por regime próprio municipal (PREVI-COCALINHO), e o valor da causa (R$ 46.170,00) está dentro do limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2o da Lei 12.153/2009.
6. A sentença foi proferida antes da formação da fase instrutória e da apresentação de contestação, sendo necessário o retorno dos autos para o regular prosseguimento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.Compete à Justiça Estadual julgar ações relativas a benefícios previdenciários oriundos de Regime Próprio de Previdência Social municipal, quando não houver ente federal no polo passivo.2.É cabível a tramitação da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, nos termos da Lei 12.153/2009, quando o valor da causa não exceder 60 salários mínimos.3. A extinção do processo por incompetência absoluta é incabível quando presentes os pressupostos legais e a matéria não está sujeita à Justiça Federal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei 9.099/1995, art. 51, II; Lei 12.153/2009, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1001037-59.2024.8.11.0022, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 15.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000027-46.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIDE DAS DORES DA SILVA LARA - CPF: 107.161.048-14 (RECORRENTE), LUCAS LAGARES QUEIROZ - CPF: 451.832.998-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025